Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713690-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: IGOR ALVES NEGRI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI em face de IGOR ALVES NEGRI ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0720179-64.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados para constrição de bens, nos seguintes termos (ID 70633660): Indefiro o pedido formulado na petição de ID 229066564. Conforme já consignado no despacho de ID 146472135, tendo sido realizadas diligências junto aos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não serão admitidos novos requerimentos de reiteração dessas providências sem a efetiva demonstração de alteração da situação econômico-financeira do devedor, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012. No caso, o requerente limitou-se a invocar o decurso do tempo, sem comprovar qualquer elemento concreto que evidencie modificação na situação patrimonial do executado. Diante disso, retornem os autos à suspensão determinada na Decisão ID 146472135. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se A Agravante alega que: 1) o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD a impede de identificar bens passíveis de penhora, situação que compromete seriamente o prosseguimento da execução e potencialmente causa prejuízos irreparáveis; 2) a última pesquisa ocorreu há mais de dois anos, sendo imperativa a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção prematura da execução e assegurar os seus direitos; 3) a decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas veda o dever de colaboração entre as partes imposto pelo Código de Processo Civil, como também enseja, por via reflexa, em prejuízos de ordem constitucional, conforme o artigo 475 do Código de Processo Civil e a Lei Complementar 105 de 2001; 4) a recusa em realizar novas pesquisas ignora o princípio da cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, colocando a Agravante em posição de desvantagem processual; 5) o lapso temporal significativo de mais de dois anos desde a última pesquisa justifica a renovação das diligências, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que o juízo singular se digne a realizar novas pesquisas constritivas de bens, assegurando à Recorrente o direito a efetiva satisfação do seu crédito. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Em que pese a Agravante ter afirmado que recolheria as custas recursais logo em seguida à interposição do recurso, até o momento, não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025 10:46:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador